Tribunal: TJBA
Processo: 0576425-71.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576425-71.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RGB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO

APELADO: MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS EIRELI

Advogado(s)
:
ERMIRO FERREIRA NETO, GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REAJUSTE DE ALUGUEL. SILÊNCIO DA LOCATÁRIA. LUCROS CESSANTES. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por RGB Empreendimentos e Participações Ltda., autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais proposta em face de Multibel Utilidades e Eletrodomésticos Ltda., condenando a ré ao pagamento da diferença entre o aluguel pactuado (R$ 60.000,00) e os valores efetivamente pagos a partir de agosto de 2014, com correção monetária (INPC) e juros legais. O pedido de indenização por lucros cessantes, referente à suposta ocupação indevida de 4.000m2 além da área contratada, foi indeferido por ausência de prova concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o silêncio da locatária caracteriza aceitação tácita da proposta de reajuste de aluguel para R$ 74.000,00 mensais; (ii) estabelecer se há direito à indenização por lucros cessantes em razão da alegada ocupação irregular de área não prevista no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O silêncio da ré não configura anuência tácita ao reajuste do aluguel, pois foi seguida de contraproposta expressa no valor de R$ 60.000,00, afastando a incidência do art. 111 do Código Civil, que exige convenção, uso ou disposição legal para a validade da aceitação tácita.

O valor do aluguel foi corretamente fixado com base na contraproposta aceita expressamente pelas partes, não havendo base legal ou contratual para considerar devido o valor de R$ 74.000,00.

A pretensão de indenização por lucros cessantes foi corretamente rejeitada, pois não houve demonstração efetiva da frustração de ganho certo e imediato, sendo incabível presumir lucros cessantes com base apenas em laudo unilateral e fotografias.

A jurisprudência consolidada exige prova concreta da perda econômica para caracterizar lucros cessantes, sendo inadmissível o reconhecimento com base em meras alegações ou prejuízos hipotéticos.

Em razão da sucumbência recíproca, não se aplica a majoração de honorários advocatícios recursais, conforme o art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O silêncio da parte locatária não configura aceitação tácita de proposta de reajuste de aluguel quando desacompanhado dos requisitos do art. 111 do Código Civil.

É indevida a indenização por lucros cessantes quando não comprovada, de forma concreta, a frustração de ganho certo e imediato decorrente da suposta ocupação indevida de área não prevista em contrato.
A sucumbência recíproca impede a majoração da verba honorária recursal nos termos do art. 86 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0576425-71.2015.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
RGB Empreendimentos e Participações LTDA
, e, como apelada,
Multibel Utilidades e Eletrodomésticos LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)